Tribunal: CARF
Processo: 10880.930431/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930431/2015-82
ACÓRDÃO
3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
RETENÇÃO NA FONTE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Se a contribuinte não comprova a retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep, por meio do comprovante anual de retenção ou demais
documentos previstos na Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, não é
possível aferir se de fato houve a retenção.
PERDCOMP. COMPENSAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Constatada a existência de decisão administrativa definitiva reconhecendo
crédito do contribuinte, impõe-se a homologação das compensações
declaradas por meio de PER/DCOMP, limitadamente ao montante do
crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado do presente processo até o
limite do crédito reconhecido, nos termos das decisões proferidas nos autos dos processos no
12585.720234/2012-74 e 10880.938835/2013-52.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do PER no 03818.28939.170415.1.2.04-5969 e da não homologação da
Dcomp no 12690.00926.240615.1.3.04-9528. O Pedido de Restituição e a Declaração de
Compensação foram analisados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho
Decisório, juntado aos autos às fls. 90/100.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 06-69.290, da 3a Turma da DRJ/CTA:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do PER no 03818.28939.170415.1.2.04-5969 e da não
homologação da Dcomp no 12690.00926.240615.1.3.04-9528.
O Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação foram analisados pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo (Derat/SP) e, em decorrência, foi emitido o Despacho Decisório,
juntado aos autos às fls.
90/100.
De acordo com o Despacho Decisório, nos referidos PER/Dcomp foi indicado pela
contribuinte um crédito original na data da transmissão de R$ 80.137,50 - que
corresponde ao pagamento indevido ou a maior da contribuição para o PIS/Pasep,
código 8109, referente ao período de apuração de julho de 2011, visando a
extinção de débitos próprios.
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições auferindo
receitas tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo.
Relata a Derat que a apuração da contribuição para o PIS/Pasep, de abril de 2011
a dezembro de 2012, em regime não cumulativo, foi objeto de procedimentos
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
3
fiscais por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência
(TDPF-D) no 08.1.80.00-2016-00144-6, cujos resultados encontram-se consignados
nos seguintes processos:
Esclarece a fiscalização que os processos acima referidos dizem respeito de forma
direta à apuração da contribuição no regime não cumulativo e o presente exame
refere-se à apuração da contribuição no sistema cumulativo. Todavia, estando a
requerente submetida à apuração mista, as receitas sujeitas ao regime cumulativo
estão envolvidas também no cálculo das receitas sujeitas ao regime não
cumulativo. Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento
no tocante ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as
receitas auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional
de passageiros na modalidade não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep.
Informa que a requerente, em relação à apuração da contribuição para o
PIS/Pasep cumulativa (8109) de julho de 2011 efetuou o pagamento de R$
196.493,06 – para quitar a contribuição do período.
Relata que a obtenção do valor da contribuição a pagar referente ao regime não
cumulativo demanda a determinação das bases de cálculo tanto cumulativa como
não cumulativa, para fins de cálculo do percentual existente entre a receita sujeita
à incidência não cumulativa e a receita bruta total, conforme estabelecido no art.
3o, II, da Lei no 10.833, de 2003. Desse modo, a apuração das receitas no período
em tela (cumulativas e não cumulativas) foi objeto de manifestação no processo
administrativo no 10880.938835/2013-52. Naquela análise, a fiscalização
devolveu ao conjunto de receitas sujeitas ao regime cumulativo as receitas
auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo coletivo de passageiros
em modalidade internacional. Contudo, tal alteração não traz reflexos na
apuração cumulativa, uma vez que as receitas advindas do transporte
internacional de cargas ou passageiros são, por força do art. 14 da MP no 2.158-
35, de 2001, isentas da contribuição. Na mesma análise, a fiscalização admitiu as
informações constantes do Dacon retificador ativo no tocante ao total das
receitas sujeitas ao regime cumulativo e não alcançadas por isenção, alíquota
zero, suspensão ou não-incidência. Também constatou a fiscalização divergências
nos valores informados no Dacon e no Sistema DW-DIRF referentes às retenções
na fonte por órgãos públicos (código de receita 6175). Dessa forma, tomando a
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep no regime cumulativo em julho
de 2011, apresentado no Dacon retificador (ratificado pela fiscalização), os valores
retidos na fonte constantes na base de dados da RFB, o pagamento efetuado sob
o código 8109, e considerando a ausência de liquidez e certeza das compensações
efetuadas, a auditoria fiscal indeferiu o pedido de restituição e não homologou as
compensações declaradas na Dcomp vinculada ao pedido de restituição.
Cientificada da decisão em 25/06/2019, bem como da cobrança dos débitos
declarados
no
PER/Dcomp,
a
contribuinte
interpôs,
tempestivamente,
Manifestação de Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
4
No tópico I - Dos Fatos, explica a interessada que embora tenha havido alterações
em seu entendimento acerca da classificação de algumas receitas e a
possibilidade de apropriação de outros créditos das contribuições não
cumulativas, nos anos de 2011 e 2015, tais alterações não tiveram qualquer
influência na apuração no regime cumulativo, conforme reconhecido pela própria
fiscalização. Explica que a não homologação das compensações seria decorrente
da divergência entre o total de retenções declaradas e o que consta nos sistemas
da RFB e a “não confirmação dos PER/Dcomp utilizados para quitação das
contribuições devidas em virtude dessas compensações não terem sido
homologadas e estarem em discussão em processo administrativo próprio.” Já no
tópico II - Do Direito, subtópico II.1 - Da Existência de Valores Retidos na Fonte e
Passíveis de Desconto, esclarece que por meio da análise de seus livros fiscais é
possível constatar que as informações apresentadas nos Dacon condizem com a
realidade dos fatos, de tal forma que restam incontestáveis os valores de imposto
retido descontados na apuração e informados no Dacon.
E no sub tópico II.2 - Pagamento do Débito via Compensação – Configuração Bis in
Idem, assevera que as compensações realizadas no valor de R$ 3.733.368,05 para
quitar parte do débito da contribuição para o PIS/Pasep de julho de 2011, estão
em discussão na esfera administrativa e ainda que reste vencida, o crédito
pleiteado não restará prejudicado, uma vez que deverá pagar o valor que
pretendeu compensar. Desse modo, diz que “se a autoridade fiscal tem a
prerrogativa de cobrar os débitos cuja compensação não foi homologada, não lhe
pode ser autorizada a desconsideração dos respectivos valores na composição do
direito creditório (...), correspondente ao pagamento indevido do período", sob
pena de configurar o bis in idem. Reitera que, ao contrário do que sustenta a
fiscalização, a não homologação das compensações que compõem o pagamento
do imposto não retira a liquidez e certeza do direito creditório. Clama pela
reforma do Despacho Decisório na medida em que sua manutenção implicará o
pagamento em duplicidade.
No sub tópico II.3 – Da Existência de Defesas e Recursos Administrativo Não
Julgados e da Necessidade de Suspensão do Presente Processo, alega que o
Despacho Decisório não merece ser mantido na medida em que as decisões que
não homologaram as compensações utilizadas para quitação do débito do período
não são definitivas. Ademais, os PER/Dcomp mencionados como não confirmados,
apesar de não possuírem decisão administrativa definitiva, já possuem parcela do
crédito reconhecida na esfera administrativa (DRJ/CARF), devendo o presente
processo ser suspenso até o “desfecho final da discussão sobre a validade das
referidas compensações, em respeito ao princípio da economia processual.”
Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência do Despacho
Decisório, devendo a presente Manifestação de Inconformidade ser provida para
o fim de restar reconhecida a existência do direito creditório e a conseqüente
procedência da compensação, razão pela qual requer a extinção integral de
qualquer crédito tributário relacionado, assim como o arquivamento do presente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
5
processo administrativo. Requer ainda a realização de diligência fiscal para a
comprovação do alegado, em razão do grande número de documentos a serem
levantados a acostados aos autos. Protesta por provar o alegado pelos meios de
prova admitidos em Direito.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2011 a
31/07/2011 RETENÇÃO NA FONTE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Se a contribuinte não comprova a retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep, por meio do comprovante anual de retenção ou demais documentos
previstos na Instrução Normativa SRF no 480, de 2004, não é possível aferir se de
fato houve a retenção.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por
ocasião da interposição do recurso administrativo, precluindo o direito de
posterior juntada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao direito creditório afeta apenas à apresentação
documental, torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da
controvérsia.
SUSPENSÃO DE PROCESSO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatória a suspensão de processo até o julgamento definitivo de outro
processo relativo ao mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II.1 – DA EXISTÊNCIA DE VALORES RETIDOS NA FONTE E PASSÍVEIS DE DESCONTO
12. Em julho de 2011, a Recorrente declarou em seu Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da Contribuição
para o PIS/PASEP apurada à alíquota de 0,65%” o valor de R$ 4.128.089,82, sendo
que desse primeiro valor, descontou R$ 144.063,16, R$ 132.999,83 e R$ 1.303,22
(total de R$ 278.366,21) a título de retenção do imposto na fonte realizada por
Órgãos, Autarquias, Fundações Federais, Demais Entidades da Administração
Pública Federal e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, totalizando uma
contribuição a pagar no valor de R$ R$ 3.849.723,61.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
6
II.2 – PAGAMENTO DO DÉBITO VIA COMPENSAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN
IDEM 31. Outra divergência apontada pelo despacho decisório referiuse à
possibilidade de consideração de PER/DCOMP não homologados como forma de
quitação da contribuição do período.
32. No caso, conforme declarado em DCTF pela Recorrente, parte do débito da
contribuição sub judice foi quitado mediante compensação, no valor de R$
3.733.368,05 e o restante foi quitado mediante recolhimento de DARF no valor de
R$ 196.493,06.
II.3 – DA EXISTÊNCIA DE DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS NÃO JULGADOS
E DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO 55. Não bastasse o
não reconhecimento da existência de bis in idem, a r. decisão recorrida não
reconheceu sequer a necessidade de se sobrestar o presente processo
administrativo até a decisão definitiva do processo administrativo no
12585.720234/2012-74, entendimento este que deve ser reformado.
72. Por todas essas razões, a Recorrente pede que seja reformada a decisão de
primeira instância para que seja determinada a suspensão dos presentes autos
até o julgamento definitivo do processo no 12585.720234/2012-74.
73. Ainda que se entenda que não é o caso de suspensão, é indispensável que se
determine, pelo menos, que a cobrança de eventuais valores decorrentes da não
homologação das compensações objeto deste processo administrativo aguarde a
liquidação do crédito já reconhecido no processo administrativo no
12585.720234/2012-74, na medida em que possui impacto direto sobre o valor do
indébito objeto deste processo administrativo.
IV – DO PEDIDO 74. Ante o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido
o presente Recurso Voluntário para reformar a r. decisão recorrida e, assim,
determinar a homologação das compensações objeto do presente processo
administrativo.
75. Para tanto, a Recorrente pede seja deferido o seu pedido de diligência, para
atestar que os valores de contribuição retida lançados nos relatórios contábeis da
Recorrente correspondente, exatamente, àqueles constantes dos DARFs
fornecidos por entes públicos quando da compra de passagens aéreas, por meio
de agências de turismo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
7
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das Retenções na Fonte
Aduz a recorrente que em julho de 2011, declarou em seu Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificadora, no campo “Total da Contribuição para o
PIS/PASEP apurada à alíquota de 0,65%” o valor de R$ 4.128.089,82, sendo que desse primeiro
valor, descontou R$ 144.063,16, R$ 132.999,83 e R$ 1.303,22 (total de R$ 278.366,21) a título de
retenção do imposto na fonte realizada por Órgãos, Autarquias, Fundações Federais, Demais
Entidades da Administração Pública Federal e Pessoas Jurídicas de Direito Privado, totalizando
uma contribuição a pagar no valor de R$ R$ 3.849.723,61.
Nesse sentido, a recorrente reitera que este débito apurado no valor de R$
3.849.723,61 foi quitado mediante o recolhimento de DARF no valor de R$ 196.493,06 e
compensações no valor de R$ 3.733.368,05, conforme declarado em sua Declaração de Débitos e
Créditos Tributos Federais – DCTF:

A DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade porque os
dados que constam nos sistemas da RFB indicam que o valor retido na fonte, sob o código 6175
(transporte de passageiros – órgão público) é de R$ 163.609,51. Desse modo, constata-se que os
valores retidos na fonte informados no Dacon, de R$ 113.453,48 (R$ 277.062,99 - R$163.609,51) –
não foram confirmados nos sistemas da RFB. No período a que se refere o crédito pleiteado (julho
de 2011), a retenção de tributos e contribuições aqui tratada estava disciplinada pela Instrução
Normativa SRF no 480, de 15/12/2004, alterada pela IN SRF no 539, de 2005.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
8
Desse modo, conforme previsão expressa da citada Instrução Normativa, o órgão
que efetuar a retenção deverá fornecer à pessoa jurídica beneficiária do
pagamento, comprovante anual de retenção, que deverá informar os códigos de
retenção, os valores pagos e os valores retidos em relação a cada mês em que
houver sido efetuado o pagamento. Prescreve, ainda, que ocorrendo a retenção
das contribuições pelos pagamentos efetuados às agências de viagens e turismo
pela aquisição de passagens aéreas, o órgão público fica obrigado a fornecer à
agência cópia do DARF ou quaisquer outros documentos que comprovem que as
retenções foram efetuadas em nome das empresas prestadoras do serviço.
É incontestável que a escrituração mantida com observância das disposições
legais, faz prova a favor do sujeito passivo. Contudo, os fatos registrados devem
estar embasados em documentos hábeis, segundo sua natureza. No caso
presente, a contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com o
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou qualquer
outro documento fornecido pela pessoa jurídica que efetuou a retenção. Não
obstante o Livro Razão trazido aos autos, o mais importante não foi provado pela
contribuinte, ou seja, não houve a prova de que a retenção foi efetuada, tendo
em vista que os documentos hábeis para comprovar tal fato não foram
apresentados.
Assim, na medida em que a contribuinte não comprova a retenção nos termos da
legislação acima transcrita, não há como acatar o seu pleito e, em decorrência,
deve ser mantida a decisão contida no Despacho Decisório.
Portanto, no presente caso, verifica-se que a recorrente não comprovou a retenção
nos termos da legislação supracitada.
No entanto, uma vez instaurada a fase litigiosa com o oferecimento da
Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório eletrônico, é dada a oportunidade
ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios a evidenciar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado. Como expresso no inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito creditório recai
sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/99, no
mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC. Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferimento do crédito é medida que se impõe.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (Dcomp) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
9
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN, e para isso
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Além do mais, o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
Diante do exposto, entende-se pela manutenção da decisão proferida pela DRJ no
que se refere às retenções na fonte.
Da Decisão Final Proferida no Processo Administrativo no 12585.720234/2012-74
Os presentes autos têm origem em despacho decisório que indeferiu a restituição
requerida pela Recorrente de pagamento maior do que o devido de PIS cumulativo apurado em
julho de 2011, sob as seguintes alegações: (i) divergências entre os valores declarados a título de
retenção na fonte e os constantes no sistema da RFB; e (ii) não homologação de três
compensações realizadas para quitação de parte do débito de PIS de julho de 2011, decisão esta
que estava em discussão nos autos do processo administrativo no 12585.720234/2012-74.
No entanto, no que tange ao item (ii) acima, verifica-se que foi proferida decisão
final nos autos do processo administrativo no 12585.720234/2012-74, homologando a quase
totalidade das compensações realizadas, com exceção de um saldo R$ 16.392,94, o qual a
recorrente informa que foi quitado por ela.
Dessa forma, resta, então, prejudicado o argumento do despacho decisório de que
“a não homologação das referidas 3 Dcomp, as quais são indicadas como origem de R$
3.733.368,05 utilizados para quitação parcial do débito de Contribuição para o PIS/Pasep do
período em tela, privam de liquidez e certeza tais valores utilizados para essa quitação, o que
impede cogitar-se do reconhecimento do direito creditório pretendido pela requerente”.
Assim, considerando a decisão final proferida nos autos do processo administrativo
no 12585.720234/2012-74, na qual foram homologadas quase todas as compensações efetuadas,
restando apenas o saldo de R$ 16.392,94 (valor que a Recorrente afirma já ter sido integralmente
quitado), conclui-se que o referido recurso deve ser provido em parte.
Conclusão
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.097 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930431/2015-82
10
Voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado do presente processo até o limite do crédito reconhecido, nos termos das
decisões proferidas nos autos dos processos no 12585.720234/2012-74 e 10880.938835/2013-52.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 270
DF CARF MF
Original